Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715406-53.2020.8.07.0000 RECORRENTES: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INC. V, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECEBIMENTO DE FGTS DO TRABALHADOR FALECIDO. PRETENSÃO DE REVISÃO. RESPEITO AO CONTEÚDO IMPUGNADO E EXAMINADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. 1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial que não possui a natureza de recurso ordinário. Prestigia-se o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, de modo a se rejeitar a pretensão de exame de matéria alheia ao conteúdo do acórdão rescindendo. 2. A pretensão de alcançar a análise de matéria resguardada sob o manto da coisa julgada não pode ser admitida, na medida em que a ação rescisória não se presta a corrigir suposta injustiça ou enfrentar nova análise dos fatos. 3. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação inequívoca da violação ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. 4. O acórdão rescindendo, ao respeitar o comando do §1a do art. 1.013 do CPC, limitando-se à análise da matéria impugnada, não viola norma jurídica que ampararia questão jurídica não submetida ao segundo grau. 5. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 948, inciso II, do Código Civil, alegando, em suma, que a remuneração do trabalhador vítima de homicídio deve ser repassada à sua família sem dedução de imposto de renda, contribuição previdenciária e de vale-transporte. b) artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, asseverando que a norma processual não exige interpretação teratológica para o conhecimento da ação rescisória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 948, inciso II, do Código Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, pois “Na forma do entendimento desta Corte, a manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe de 15/06/2021).” (AgInt no AREsp 1490974/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Ademais, rever a conclusão do órgão colegiado de que “O acórdão rescindendo, ao respeitar o comando do §1a do art. 1.013 do CPC, limitando-se à análise da matéria impugnada pelas partes, não viola norma jurídica que ampararia questão jurídica não submetida ao segundo grau” (ID Num. 30727728 - Pág. 6) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017